Tribunal: STF
Processo: HC 258866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. Indeferimento. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Necessidade do reexame de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.